Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010703-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FLORESTECA S.A.
RECORRIDOS: ANTONIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE FRIGIERI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31375486) interposto por FLORESTECA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 19214960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR CESSÃO DE DIREITO DE FLORESTA DE TECA - DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À ÁREA PLANTADA - PROIBIÇÃO DE DESBASTE DO PLANTIO ATÉ MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1010703-29.2019.8.11.0000, Relator: Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 09/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 20132496), estes foram rejeitados no acórdão de id 27200957.
A Recorrente alega violação aos artigos 1.227 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os ora recorridos afirmam ter 20% sobre uma suposta área de plantio de 1.500,00 ha, mas a área total dada por eles mesmos em usufruto, conforme escritura pública devidamente registrada no Registro de Imóveis, é de 1.333,72 (somatória de 1.327,47 ha da matrícula 24.041 com 6,25 ha da matrícula 24.024)”! (id 31375486 - p. 6)
Argumenta que “não existe divergência entre instrumento particular (qualquer que seja) e escritura pública registrada em cartório no que diz respeito a direitos reais! Tratando -se no caso em tela de usufruto de terras, há que se obedecer o comando da escritura pública! É exatamente o que dispõe o art. 1.227 do CC”.
Recurso tempestivo (id 31437987).
Contrarrazões no id 34653478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
O presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1010703-29.2019.8.11.0000 contra a decisão proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada por Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri, em que o Juízo a quo deferiu a liminar para que a Recorrente e a LHS Participações Ltda. se abstenham de realizar o desbaste (corte) do plantio da Fazenda Terra Santa até a demarcação da área destinada aos agravados de 94,874 hectares, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento.
A Câmara de origem negou provimento ao Agravo, ao fundamento de que “(...) não há nos autos documentos da comprovação da negociação dos agravados com a PCH que resultou na perda, segundo a agravante, do total de 31,3 hectares, equivalentes a: 6,70 ha de madeira do alagamento; 20,90 ha da criação de área de preservação permanente – APP e 3,70 ha da construção de via de acesso e carreador, o que diverge, também dos valores apontados pelos agravados em sua inicial. Assim, por cautela, entendo que agiu com acerto o magistrado a quo ao deferir a liminar e determinar que os requeridos se abstenham de realizar o desbaste (corte) da área de plantio de teca, até a demarcação da área destinada aos agravados de 94,874 hectares”. (id 19193493 - p. 2)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII